Tribunal: TJES
Processo: 5004223-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004223-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA BRANDEMBURG DA SILVA e outros
RECORRIDO: SABRINA DENISE DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004223-64.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
LEILA BRANDEMBURG DA SILVA, CAUA NIC BRANDEMBURG DAROS
RECORRIDO:
SABRINA DENISE DE OLIVEIRA, BANESTES SEGUROS SA

RELATOR:

JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
Leila Brandemburg da Silva e Cauã Nic Brandemburg Daros
em face de
Sabrina Denise de Oliveira e Banestes Seguros S.A.
, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 22/06/2023. Os autores alegam que a ré Sabrina Denise de Oliveira, ao transpor um cruzamento sinalizado com placa de "PARE", não respeitou a preferência de passagem da motocicleta conduzida pelo autor Cauã, ocasionando a colisão. Pleiteiam a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado julgou:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos seguintes termos: JULGO IMPROCEDNETE o pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de provas que comprovem a extensão do prejuízo ou a alegada perda total da motocicleta; JULGO PROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido de indenização por danos morais e CONDENO solidariamente as requeridas Sabrina Denise de Oliveira e Banestes Seguros S.A. ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao autor Cauã Nic Brandemburg Daros, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora Leila Brandemburg da Silva, uma vez que não restou demonstrado abalo moral indenizável. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, haja vista a ausência de comprovação do período exato de afastamento do autor, bem como a impossibilidade jurídica de reconhecimento de rendimentos derivados de atividade para a qual ele não possuía habilitação legal à época dos fatos."

Em sede recursal, a parte RECORRENTE requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação das recorridas ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, a r. sentença analisou de forma irretocável o conjunto probatório, não merecendo qualquer reparo. A parte recorrente pleiteia indenização por danos materiais alegando perda total da motocicleta, contudo, não acostou aos autos orçamentos técnicos ou laudos que comprovassem o efetivo prejuízo, limitando-se a juntar fotografias. Em relação aos lucros cessantes, restou incontroverso que o recorrente Cauã exercia a atividade laborativa de motoboy de forma irregular, posto que, até a data do infortúnio, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir motocicletas.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

"Dessa forma, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de prova do efetivo prejuízo patrimonial sofrido, ônus que competia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. (...) o exercício de atividade irregular não gera expectativa jurídica de ganho indenizável, por ausência de licitude e previsibilidade. Dessa forma, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a perda de rendimentos indenizáveis. Assim, o pedido deve ser julgado improcedente, pois não há prejuízo financeiro juridicamente indenizável quando a própria atividade exercida se encontrava em situação irregular perante a legislação vigente."

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, verbas estas que ficam com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)